Tribunal: TJMT
Processo: 1014186-23.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014186-23.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[3° Vara Criminal de Cáceres/MT (SUSCITANTE), TURMA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 065.587.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. CONEXÃO ENTRE INFRAÇÕES DE COMPETÊNCIAS DISTINTAS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DELITOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PREVALÊNCIA DA PENA MAIS GRAVE. INAPLICABILIDADE DA ESPECIALIZAÇÃO FUNCIONAL DE FORMA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres em face do Juízo da 4ª Vara Criminal da mesma comarca, para definição do órgão competente ao processamento e julgamento de ação penal em que se imputa ao acusado, em concurso material, os crimes de resistência (art. 329 do CP), disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003) e porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da conexão entre crimes submetidos a competências distintas, deve prevalecer (i) a competência da vara especializada em razão da matéria, ou (ii) a regra do art. 78, inc. II, “a”, do CPP, que fixa a competência pelo critério da infração mais grave.

III. Razões de decidir

3. A definição da competência, em hipóteses de conexão entre infrações penais submetidas a juízos distintos, não se resolve por critérios isolados, exigindo interpretação sistemática que harmonize as regras do CPP com a organização judiciária e os princípios estruturantes do processo penal.

4. A especialização funcional das varas criminais, embora fundada em critérios de racionalização jurisdicional, não possui natureza absoluta, devendo ser compatibilizada com os institutos da conexão e da continência, sob pena de fragmentação indevida da persecução penal.

5. O art. 78, inc. II, “a”, do CPP não opera como regra automática de prevalência, mas como vetor de integração, orientando a definição do juízo competente à luz da gravidade concreta das infrações e da necessidade de unidade processual.

6. No caso, o crime de resistência (art. 329 do CP), apesar de inserido no âmbito da competência especializada, ostenta reduzido potencial ofensivo, circunstância que lhe retira aptidão para, isoladamente, atrair a competência do juízo especializado quando em concurso com delitos substancialmente mais gravosos.

7. A prevalência da competência da vara especializada, fundada em infração de menor gravidade, implicaria distorção do sistema de fixação de competência, comprometendo a coerência do ordenamento, a unidade da persecução penal e a eficiência da prestação jurisdicional.

8. Impõe-se, assim, a fixação da competência no juízo responsável pelo processamento do delito mais grave, como solução que melhor realiza a racionalidade do sistema e evita decisões conflitantes.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito de jurisdição julgado improcedente, fixando-se a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

Tese de julgamento: “1. A especialização funcional de varas criminais não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em harmonia com as regras de conexão e continência previstas no Código de Processo Penal. 2. A definição da competência, em casos de concurso entre infrações submetidas a juízos distintos, deve preservar a coerência do ordenamento jurídico, a unidade da persecução penal e a eficiência jurisdicional, prevalecendo o juízo do delito mais grave, especialmente quando o crime de competência especializada apresentar reduzido potencial ofensivo.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 329; CPP, arts. 76 e 78, inc. II, “a”; Lei nº 10.826/2003, arts. 15 e 16; CF/1988, art. 98, I; Lei nº 9.099/1995, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, CC nº 1007571-51.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1014186-23.2026.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
em face do
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
, nos autos da ação penal n. 1009821-39.2025.8.11.0006, proposta pela em desfavor de Diego Antônio de Oliveira da Silva pela suposta prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes de resistência (art. 329 do CP), disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003) e porte de arma de fogo e munição de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003).

A denúncia foi recebida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
, tendo a autoridade judiciária, em audiência de instrução, declinado da competência a “
uma das duas Varas Criminais competentes para o julgamento de crimes comuns da comarca de Cáceres
” por considerar que, “
em havendo conexão entre crimes de competência de varas distintas, a fixação da competência deve observar a pena mais grave
”, nos termos do art. 78, inc. II, alínea ‘a’, do CPP, prevalecendo a do “
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que não se insere na competência especializada desta 4ª Vara Criminal
” (Ação Penal n. 1009821-39.2025.8.11.0006, id. 225620765).

Em seu turno, o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
suscitou o presente conflito, ao sustentar que a competência da 4ª Vara Criminal, por ser especializada em razão da matéria (crimes contra a Administração Pública), possui natureza absoluta e prevalece sobre a regra de conexão prevista no art. 78, inc. II, alínea “a”, do CPP, de modo que os delitos conexos devem ser processados e julgados pelo juízo especializado, em observância ao princípio da unidade de processo e à organização judiciária do TJMT, pelas seguintes razões:

“
Da análise dos autos, verifica-se a existência de controvérsia concreta e atual acerca do Juízo competente para processar e julgar feito criminal em que há imputação simultânea de crime contra a Administração Pública (art. 329 do Código Penal) e de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento (arts. 15 e 16 da Lei n.º 10.826/2003), diante da existência de vara especializada na Comarca.

Conforme a Resolução TJMT/TP n.º 02/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TJMT/OE n.º 15/2023, a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT possui competência especializada e regional para o processamento e julgamento, dentre outros, dos delitos tipificados nos artigos 312 a 359-H do Código Penal.

Por outro lado, a competência desta 3ª Vara Criminal é residual, abrangendo o processamento e julgamento dos crimes comuns em geral, além dos crimes de trânsito e dos crimes contra a dignidade sexual, ressalvados aqueles de competência exclusiva de outras unidades jurisdicionais.

Destaca-se que a competência material especializada, fixada por norma de auto-organização judiciária, possui natureza absoluta e, por essa razão, prevalece sobre os critérios ordinários de fixação de competência por conexão previstos no Código de Processo Penal.

Nesse cenário, a regra do artigo 78, inciso II, alínea a, do CPP – que determina a prevalência do crime mais grave em caso de conexão ou continência – não se aplica ao caso em exame. Isso porque, quando os Juízos envolvidos pertencem a categorias distintas (vara especializada x vara comum), a especialização em razão da matéria opera como critério de fixação da competência autônomo e prioritário.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que já decidiu, em situação análoga, que as regras de conexão e continência possuem caráter relativo, cedendo diante da existência de vara especializada (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00050941920208110042, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 14/07/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2025).

Portanto, uma vez fixada a competência da 4ª Vara Criminal para o julgamento do crime do artigo 329 do Código Penal – por força da prerrogativa de auto-organização do E. TJMT –, impõe-se reconhecer que os delitos conexos devem ser igualmente processados e julgados pelo mesmo Juízo especializado. Tal medida atende ao princípio da unidade de processo, previsto no artigo 76 do Código de Processo Penal, evitando-se a fragmentação da persecução penal e o risco de decisões conflitantes.

Dessa forma, conclui-se que a competência para processar e julgar o presente feito é do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, razão pela qual o declínio de competência promovido pelo Juízo suscitado não se coaduna com a norma de auto-organização judiciária vigente.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 114, inciso I, e 116, ambos do Código de Processo Penal, SUSCITO conflito negativo de competência perante o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aguardando a soberana decisão desta Egrégia Corte para definir o Juízo competente.
” (ação penal n. 1009821-39.2025.8.11.0006, id. 227963351)

Em decisão interlocutória, esta Relatoria designou o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(suscitante) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 358432866).

As autoridades judiciárias em conflito foram dispensadas de prestar informações.

A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada exarou parecer pela
improcedência
do conflito, reconhecendo “
a competência do
Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT
, ora suscitante, para processar e julgar os autos da Ação Penal nº 1009821-39.2025.8.11.0006
”, na lavra do i. Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (id. 359349892).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

A controvérsia posta à análise resulta de conflito acerca da definição do juízo competente para processar e julgar ação penal em que há imputação simultânea de crime contra a Administração Pública (art. 329 do CP) e delitos previstos no Estatuto do Desarmamento (arts. 15 e 16 da Lei n. 10.826/2003), discutindo-se se deve prevalecer a regra de conexão fundada na pena mais grave (art. 78, inc. II, alínea “a”, do CPP), com a fixação da competência em vara criminal comum, ou se incide, de forma preponderante, a competência material especializada da 4ª Vara Criminal, estabelecida por norma de organização judiciária.

No entanto, a matéria não inédita.

Segundo precedente desta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos casos de conexão entre infrações penais de competências especializadas distintas, deve prevalecer a jurisdição do juízo competente para julgar o crime com pena mais grave, nos termos do art. 78, inc. II, alínea ‘a’, do CPP, porquanto “
a especialização funcional de varas criminais não é absoluta e deve ser interpretada em conformidade com os critérios da conexão e da prevenção, assim como pelo princípio da economia processual
” (N.U 1007571-51.2025.8.11.0000, Relatora: Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 7/8/2025).

No caso, conforme relatado, imputa-se ao acusado, em concurso material, os crimes de resistência (art. 329 do CP), disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003) e porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), sendo este último, em tese, o delito mais gravoso.

Com efeito, havendo conexão entre crimes de competências distintas, de um lado, delito inserido na competência de vara especializada (art. 329 do CP) e, de outro, crimes submetidos à jurisdição comum, deve prevalecer a competência do juízo responsável pelo processamento e julgamento do delito de maior gravidade, afastando-se a incidência isolada da especialização funcional.

Ademais, sobreleva registrar que o crime de resistência (art. 329 do CP), por possuir pena máxima inferior a 2 (dois) anos, enquadra-se, em regra, como infração de menor potencial ofensivo, o que evidencia sua reduzida gravidade no contexto do concurso delitivo.

Nessa perspectiva, ainda que, por circunstâncias específicas, não seja processado perante o Juizado Especial Criminal, tal infração não detém aptidão para atrair, por si só, a competência de vara especializada, sobretudo quando em concurso com delitos substancialmente mais gravosos.

A título ilustrativo, em comarcas com maior divisão de competências não se cogitaria atribuir a julgamento de feito dessa natureza a uma vara especializada em razão exclusiva da imputação do crime de resistência, notadamente quando presente, em concurso, delito mais grave submetido à jurisdição comum, porquanto a especialização funcional não pode ser interpretada de forma isolada ou absoluta, sob pena de subverter a lógica do sistema de fixação de competência.

Seria, no mínimo curioso, que em Cuiabá, como exemplo hipotético, o caso concreto fosse submetido à
vis atratctiva
da 7ª Vara Criminal da Capital
em virtude da
presença
de delito que, antes de ser um crime contra a Administração Pública, é uma INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, cuja conceituação legal está definida no art 61 da Lei nº 9.099/95, sendo a competência (por comando constitucional do art 98, I da CR/88) atribuída ao Juizado Especial Criminal
.

Come feito, a especialização das varas criminais deve ser harmonizada com os critérios legais de conexão e continência, bem como com os princípios da unidade de processo e da economia processual, de modo que, em hipóteses como a dos autos, deve prevalecer a competência do juízo responsável pelo julgamento do crime mais grave, nos termos do art. 78, inc. II, alínea “a”, do CPP.

Repito, a
classificação anterior
, em sede constitucional (art 98, I) e,
posterior
legalmente falando

(art 61 da Lei nº 9.099/95), destitui e desconfigura a capitulação do art 329 do Código Penal como
crime contra a Administração Pública.

A gravitação com força atrativa de uma vara com jurisdição sobre crimes da natureza elencada nos arts 312 a 359-H, do CP, somente se daria se houvesse concurso de delito em desfavor da Administração Pública cujo preceito secundário máximo extrapolasse o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, a prevalência da especialização conduziria a resultado dissonante da própria estrutura constitucional e legal, sobretudo quando fundada em infração de reduzido potencial ofensivo.

Assim, para preservar a coerência do ordenamento, a unidade da persecução penal e a eficiência jurisdicional, impõe-se reconhecer a competência do Juízo Suscitante (
3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
) para o regular processamento e julgamento da ação penal.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça,
CONFLITO DE JURISDIÇÃO IMPROCEDENTE
, fixando a competência do juízo suscitante (Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026